Tribunal: TJMT
Processo: 1019654-49.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019654-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL GONZAGA GONCALVES - CPF: 034.141.571-52 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1019654-49.2020.8.11.0041.

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A-CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

APELADO: RAFAEL GONZAGA GONÇALVES.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As provas juntadas nos autos não demonstram a regularidade da cobrança em valor exorbitante, por outro lado, o histórico de consumo demonstra o uso de um valor bem inferior ao cobrado nas faturas de
março e abril/2020.

Outrossim, o medidor em que foi apontada a suposta irregularidade foi substituído unilateralmente pela Requerida, antes da realização da pericia, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há falar em danos morais.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1019654-49.2020.8.11.0041.

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

APELADO: RAFAEL GONZAGA GONÇALVES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Cobrança de Água c/c Indenização por Danos Morais de nº 1019654-49.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de determinar a revisão das faturas do mês de março e abril/2020 para o valor correspondente a 20m3, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 228124843).

Em suas razões de Id. 228124845, a parte apelante sustenta a inexistência de irregularidade na cobrança e ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 228124850, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte autora ajuizou a presente ação, ao fundamento de que é proprietária do imóvel
na Rua Quatro Nº 24, Quadra 02, Lote 32, Bairro: Residencial Flor de Liz, Cuiabá/MT, com matrícula de nº 511478-0, e sempre teve o consumo de água em 24 m3, não ultrapassando a importância mensal de R$ R$ 92,55 (noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), e R$ 197,71, (cento e noventa e sete reais e setenta e um centavos), que corresponde a 15 m3 a 24 m3.

No entanto, discorre que nos meses de março e abril/2020 recebeu faturas com os valores de R$ 2.098,28 (dois mil, noventa e oito reais e vinte e oito centavos) e R$ 2.242,80 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), respectivamente.

Após a devida instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu pela procedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou demonstrada a regularidade das faturas nos valores exorbitantes.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Na hipótese, a parte autora, ora apelada, questiona as cobranças dos meses de
março e abril/2020
, argumentando que os valores das faturas aumentaram abruptamente.

Da análise do histórico de consumo, verifica-se uma média de consumo de 10 m3 a 20 m3 (Id. 228124787), fato este que corrobora as alegações da parte autora quanto a um aumento de forma abrupta nos valores nas faturas de
março e abril/2020, haja vista que equivale a um consumo de 131
m3
e 124
m3
.

Em razão disso, foi determinada a realização da perícia judicial no hidrômetro, na qual constatou que:
“Nos meses reclamados pela parte autora, foi verificado que março e abril de 2020 o hidrômetro instalado no imóvel era o equipamento de n° Y14S801561, no entanto, na data da inspeção técnica constatou-se que estava instalado no imóvel o hidrômetro de nº A22AA0035066, não sendo o mesmo objeto da reclamação, qual não foi retirado para a realização dos testes de vazões junto à Laboratório credenciado ao INMETRO.”.

Diante das análises realizadas nos documentos acostados nos autos e inspeção técnica, verificou-se que os meses que são objetos da reclamação o consumo foi registrado em 127m3 e 131m3, entretanto sem que houvesse a troca do medidor ou até mesmo feito algum reparo, o consumo o consumo retornou ao padrão utilizado pelo imóvel, sendo registrado o consumo entre 13m3 a 17m3.”

Conclui-se, portanto que o medidor em que foi apontada a suposta irregularidade foi substituído unilateralmente pela Requerida, antes da realização da pericia.

Assim, as provas juntadas nos autos não demonstram a regularidade da cobrança em valor exorbitante, por outro lado, o histórico de consumo demonstra o uso de um valor bem inferior ao cobrado nas faturas de
março e abril/2020.

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito apontado nos autos com o refaturamento.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, em que pese a fundamentação adotada na sentença, este não merece guarida, pois não há notícia de corte do serviço essencial por parte da apelante ou de inscrição do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou seu abalo íntimo, ônus o qual a parte autora não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando for violado o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela parte apelada ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelante, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Neste seguimento:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDRÔMETRO - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.
“
(N.U 1004619-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessário a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por indenização moral.

Em razão dos contornos do julgado,
reconheço a sucumbência recíproca e condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024